Tribunal: STM
Processo: 7000986-36.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEITADA. RÉU CONFESSO. ESTADO DE NECESSIDADE. SÚMULA Nº 3 DO STM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LICENCIAMENTO DO APELANTE. CONCESSÃO DO SURSIS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A perda da condição de militar da ativa em função da exclusão do Serviço Ativo, não interfere no prosseguimento da Ação Penal Militar (APM). Preliminar rejeitada por maioria. 2. De acordo com a instrução probatória realizada, verifica-se que o Apelante é réu confesso, restando comprovadas a materialidade e a autoria do crime militar e não se verificando quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. 3. Não se mostra crível o argumento de que o Apelante estivesse sofrendo ameaça como justificativa de sua conduta de abandonar suas responsabilidades para com o Exército. Ao contrário da prática ilícita, deveria e poderia ter levado ao conhecimento de seus superiores a suposta ameaça, para fins de responsabilização de seu autor e para a sua imediata cessação. 4. É cediço que, segundo a farta jurisprudência deste Tribunal, justificativas de ordem pessoal não satisfazem, por si sós, os requisitos legais do estado de necessidade exculpante, sem que haja a sua devida comprovação. 5. O Serviço Militar não pode ser considerado como algo banal, uma atividade de menor importância, pois se trata de um tributo à cidadania, na medida em que a Constituição Federal coloca o serviço militar como de caráter obrigatório, dada a sua importância para a manutenção de efetivos militares mínimos e necessários à garantia da soberania nacional. 6. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000986-36.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ALISSON DE SOUZA COSTA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
FALTA DE CONDIÇÕES DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR,
SUSCITADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
ACOMPANHADO DOS VOTOS DOS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS,
CONTUDO, CONCEDEU AO APELANTE, POR QUESTÃO DE POLÍTICA
CRIMINAL, O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NA
FORMA DO ART. 84 DO CPM C/C ART. 606 E ART. 608, § 2º DO CPPM,
MEDIANTE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO MESMO CÓDIGO,
EXCETO A ALÍNEA "A", ALÉM DO COMPARECIMENTO TRIMESTRAL NA
SEDE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO OU DE OUTRO JUÍZO QUE LHE FOR
DESIGNADO, ASSEGURANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000986-36.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: ALISSON DE SOUZA COSTA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE
DA
AÇÃO
PENAL
MILITAR.
REJEITADA.
RÉU
CONFESSO.

ESTADO
DE
NECESSIDADE.
SÚMULA
Nº
3
DO
STM.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. LICENCIAMENTO DO APELANTE. CONCESSÃO
DO SURSIS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. A perda da condição de militar da ativa em função da exclusão do Serviço
Ativo, não interfere no prosseguimento da Ação Penal Militar (APM).
Preliminar rejeitada por maioria.
2. De acordo com a instrução probatória realizada, verifica-se que o Apelante é
réu confesso, restando comprovadas a materialidade e a autoria do crime militar
e não se verificando quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
3. Não se mostra crível o argumento de que o Apelante estivesse sofrendo
ameaça como justificativa de sua conduta de abandonar suas responsabilidades
para com o Exército. Ao contrário da prática ilícita, deveria e poderia ter levado
ao conhecimento de seus superiores a suposta ameaça, para fins de
responsabilização de seu autor e para a sua imediata cessação.
4. É cediço que, segundo a farta jurisprudência deste Tribunal, justificativas de
ordem pessoal não satisfazem, por si sós, os requisitos legais do estado de
necessidade exculpante, sem que haja a sua devida comprovação.
5. O Serviço Militar não pode ser considerado como algo banal, uma atividade
de menor importância, pois se trata de um tributo à cidadania, na medida em
que a Constituição Federal coloca o serviço militar como de caráter obrigatório,
dada a sua importância para a manutenção de efetivos militares mínimos e
necessários à garantia da soberania nacional.
6. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000986-36.2023.7.00.0000
40001361217 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTECAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de falta de condições de prosseguibilidade
da Ação Penal Militar, suscitada, de ofício, pelo Ministro José Coêlho Ferreira; e, no mérito,
por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria
Pública da União, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
sentença condenatória recorrida, contudo, concedeu ao apelante, por questão de política
criminal, o benefício do sursis; pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM c/c o
art. 606 e o art. 608, § 2º, do CPPM, mediante as condições previstas no art. 626 do mesmo
código, exceto a alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede do juízo da execução
ou de outro juízo que lhe for designado, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 25 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU),
objetivando a reforma da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJEX) da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que condenou o Sd Ex ALISSON DE SOUZA COSTA
à pena de 6 (seis) meses de detenção como incurso nas sanções do art. 187 do Código Penal
Militar (CPM), concedendo-lhe o regime prisional inicialmente aberto, sem direito ao sursis,
em razão da vedação legal contida no artigo 88, inciso II, alínea “a”, do CPM.
Narra a Exordial acusatória que o Apelante, servindo na Prefeitura Militar de
Brasília, ausentou-se de sua Organização Militar (OM), sem autorização, no período de
28/6/2021 a 17/8/2023, consumando o crime de deserção em 7/7/2021 (IPD, Evento 1, Doc.
3, fl.15), in verbis:
“No dia 28 de junho de 2021 (segunda-feira), o denunciado, consciente e voluntariamente,
ausentou-se, sem licença, da Unidade Militar onde servia e permaneceu ausente por mais de
oito dias, incorrendo, em 07 de julho de 2021, no delito previsto no art. 187 do Código Penal
Militar, de acordo com o Termo de Deserção (evento 1, IPD_TERMO3, fls.15 e 17).
Apresentou-se voluntariamente em 17 de agosto de 2023 (evento 60, OFIC1, fl. 1), ou seja,
mais de dois anos depois da consumação da deserção, e foi reincluído ao serviço ativo (evento
67, ATO_REINCL1, fl.1), após ter sido declarado apto em inspeção de saúde (evento 60,
OFIC1, fl. 9).
Em diligência anterior à consumação do delito, o denunciado foi encontrado pelo Terceiro-
Sargento LUCAS ANTUNES RUELA FRANCIOLE, ocasião em que declarou que “não queria
mais vínculo com o Exército Brasileiro”, sendo este o motivo das suas reiteradas faltas
(Evento 1, IPD_TERMO3, fls. 2 e 5).
Dessa forma, e sendo subjetiva e objetivamente típica e reprovável a conduta do denunciado,
está ele incurso no crime previsto no art. 187 c/c o art. 9º, inciso I, todos do Código Penal
Militar.”
Em 17/8/2023, o desertor apresentou-se, voluntariamente, sendo considerado
apto para o serviço militar, conforme a ata de inspeção de saúde n° 435, de 17/8/2023 (IPD,
Evento 60, Doc. 01, fl. 01 e 9).
7000986-36.2023.7.00.0000
40001361217 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 23/8/2023, a Denúncia foi recebida (APM, Evento 1, Doc. 2).
Em 24/8/2023, o Juiz do feito determinou a requisição dos antecedentes
policiais e criminais do Réu, cujas certidões foram acostadas aos autos. Sendo, também,
determinada vistas à Defesa, após citação do Acusado, para fins de arrolamento de
testemunhas (APM, Eventos 14, 15 e 20).
Em 24/8/2023, foi requisitada a apresentação do Acusado ao Prefeito Militar de
Brasília, à Sede da Auditoria Militar, na data de 5/9/2023, para: a citação pessoal do militar
por Oficial de Justiça; a apresentação do acusado à Sede daquela Auditoria Militar, na data de
18/10/2023, para a Audiência de Instrução dos autos da ação de deserção de praça; e a
apresentação à Sede da Auditoria Militar, na data de 18/10/2023, do 3º Sgt LUCAS
ANTUNES RUELA FRANCIOLE, a fim de que fosse inquirido na condição de testemunha
arrolada pelo Ministério Público Militar, nos autos da ação de deserção de praça (APM,
Evento 24).
Em 5/9/2023, o réu foi citado e, em 11/9/2023, a DPU manifestou não ter
testemunhas a arrolar (APM, Eventos 34 e 38).
Em 18/10/2023, foi realizada audiência de instrução, ocorrendo o interrogatório
do réu e a oitiva do 3° Sgt LUCAS ANTUNES RUELA FRANCIOLE, cujos Termos
encontram-se juntados aos autos (APM, Evento 41, Evento 46, Vídeo 2/3 e Evento 46, Vídeo
03).
Conforme a Ata de Audiência nº 14/2023, o MPM sustentou a inexistência de
provas de que o acusado tenha praticado o fato em situação de estado de necessidade
exculpante, pugnando pela aplicação do Enunciado nº 3 da Súmula do STM, no caso
concreto, para fins de requerer sua condenação nas sanções do art. 187 do CPM (APM,
Evento 62).
Doutra feita, a Defesa sustentou que o delito de Deserção, em tempos de paz,
deveria ser repensado, reconhecendo que não foram trazidas aos autos provas da exculpante,
requerendo a absolvição do acusado; e, subsidiariamente, a aplicação de medidas alternativas
penais em substituição à pena privativa de liberdade em caso de condenação (APM, Evento
62).
O CPJ para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, condenou
ALISSON DE SOUZA COSTA, nos termos relatados (APM, Evento 66).
Em 9/11/2023, a Defesa interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando
que o Acusado praticou o fato por se sentir ameaçado em razão de ter tomado empréstimos a
juros extorsivos, e que, devido ao não pagamento ou ao atraso nas parcelas da dívida
contraída, estaria sofrendo ameaças e perseguições por parte de outro militar, sendo cobrado e
ameaçado pelo credor em repetidas ocasiões (APM, Eventos 76 e 83).
Assim, requer seja conhecido e provido o recurso de Apelação, com a
consequente absolvição do Apelante, deixando de aplicar a pena por estar presente a
excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, com base no art. 39 do
CPM e no art. 439, “d”, do CPPM (APM, Evento 83).
7000986-36.2023.7.00.0000
40001361217 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, em contrarrazões, requer o desprovimento do Recurso defensivo e a
manutenção da sentença condenatória pelo juízo a quo (APM, Evento 87).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifesta-se
pela improcedência da Apelação (AP, Evento 7).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE
DA
AÇÃO
PENAL
MILITAR,
SUSCITADA DE OFÍCIO.
Durante o julgamento virtual dos autos, o Ministro José Coêlho Ferreira votou
divergindo da douta maioria, suscitando, de ofício, in verbis:
“(...) preliminar de Ausência de Condição de Prosseguibilidade/Procedibilidade da Ação
Penal Militar, em virtude de o Apelante ter sido licenciado do Serviço Ativo do Exército, para
conceder habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea "b", ambos do
CPPM, tornar sem efeito a Sentença condenatória e determinar o arquivamento do processo
sem renovação (...)”
Ao final de sua exposição, em consonância com sua interpretação, tendo em
vista o ex-Soldado Ex ALISSON DE SOUZA COSTA ter perdido a condição de militar em
razão de seu licenciamento das fileiras do Exército Brasileiro, concedia habeas corpus, de
ofício, com fulcro no art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea “c”, ambos do CPPM, para
tornar sem efeito a Sentença prolatada pelo CPJ, declarando a extinção do processo e,
consequentemente, o seu arquivamento.
Apesar do laborioso esforço argumentativo, a preliminar não merece
acolhimento.
Em consonância com o entendimento majoritário desta Corte, este Relator
considera que a interpretação sistemática dos §§ 1º a 3º do art. 457 do CPPM c⁄c o art. 187 do
CPM e do Enunciado nº 12 da Súmula deste Tribunal, indica que a condição de militar da
ativa é pressuposto, unicamente, para o recebimento da Denúncia e o eventual licenciamento
ou desincorporação do Acusado não cria empecilho à regularidade do processo.
Razão pela qual, rejeito a Preliminar de Falta de Condição de Prosseguibilidade
da Ação Penal Militar, suscitada, de ofício, pelo eminente Ministro José Coêlho Ferreira.
Isso posto, rejeito a questão preliminar, por falta de amparo legal.
Ultrapassada a presente questão, passo ao enfrentamento do mérito.
7000986-36.2023.7.00.0000
40001361217 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO
Conforme relatado, a alegação defensiva cinge-se, basicamente, na tese de que
o Apelante, ao ausentar-se de sua Organização Militar, encontrava-se em estado de
necessidade, segundo o preceituado no art. 39 do CPM, razão pela qual estaria isento de
responsabilidade penal, nos termos do art. 439, “d”, do CPPM, in verbis:
“CPM
Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
CPPM
Sentença absolutória. Requisitos
Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
(...)
d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do
agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);
(...)”
Alega, em prol de sua tese, que o Apelante não teve alternativa, senão desertar,
uma vez que enfrentava problemas de ordem financeira e estava sendo ameaçado “por um
militar meliante”, no âmbito de sua Organização Militar, em decorrência de dívida contraída
a juros extorsivos, tornando impossível a sua permanência nas fileiras do Exército.
Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que o apelo não merece
prosperar.
O crime de deserção está previsto no art. 187 do CPM e se classifica como
propriamente militar, ou seja, faz parte do rol daqueles delitos que só poderão ser praticados
por militar da ativa:
“Deserção
Art. 187.
Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.”
7000986-36.2023.7.00.0000
40001361217 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com a instrução probatória realizada, verifica-se que o Apelante é réu
confesso, restando comprovadas a materialidade e a autoria do crime militar e não se
verificando quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Nesse ponto merece destaque o registro constante da Sentença condenatória que
transcreve as afirmações do Apelante, in verbis:
"[...]
O réu apresentou justificativas para sua deserção, alegando a existência de dívidas
impagáveis e um sentimento de ameaça pessoal. Contudo, torna-se imperativo analisar a
consistência de tais alegações à luz dos elementos probatórios apresentados nos autos. Em
relação à questão das dívidas, é necessário destacar que o Sd EP ALISSON DE SOUZA
COSTA não forneceu detalhes sobre a natureza, origem ou valores das supostas dívidas. A
ausência de esclarecimentos quanto a esse aspecto prejudica a verificação da veracidade de
suas alegações e reforça o não cumprimento de seu ônus probatório, uma vez que cabia a
ele demonstrar a existência das dívidas e sua incapacidade de quitá-las. Ademais, a
afirmação do réu de que se sentia ameaçado não se coaduna com o fato de ter permanecido
ausente da unidade militar por um período de dois anos sem sofrer qualquer atentado ou
investida por parte do suposto agiota. A ausência de episódios que confirmassem a alegação
de ameaça enfraquece a credibilidade de tal argumento.
Acaso as dívidas tivessem sido cobrados por mensagens de celular, não ocorreu a
apresentação das capturas de tela de aplicativo, SMS ou outros elementos de prova que
pudessem respaldar tais episódios. Além disso, caberia ao réu a possibilidade de requerer a
quebra de sigilo de dados telemáticos como meio de prova, o que não foi efetuado. Dessa
forma, o acusado deixou de utilizar todos os meios de prova legalmente cabíveis para
comprovar suas alegações, o que prejudica sua argumentação de defesa.
As justificativas apresentadas não foram suficientes para elidir a configuração do crime de
deserção, tendo em vista a ausência de elementos probatórios consistentes que corroborassem
as alegações defensivas.” (Grifo nosso.)
O dolo do agente em ausentar-se da Organização Militar ficou demonstrado e,
ao contrário do que afirma a Defesa, a ausência do acusado pelos motivos expostos não
restou provada, tampouco teria o condão de justificar a prática de uma conduta ilícita.
Ademais, depreende-se dos autos que o réu ingressou nas fileiras do Exército
em março de 2019 e desertou no mês de julho de 2021, quando já ostentava a condição de
Soldado engajado. Ou seja, o Apelante não era um conscrito, ao contrário, pelo tempo de
serviço militar, já tinha pleno conhecimento das normas de hierarquia e de disciplina, que
estava sujeito à época de sua livre decisão de desertar do Exército.
Não se mostra crível o argumento de que o Apelante estivesse sofrendo ameaça
como justificativa de sua conduta de abandonar suas responsabilidades para com o Exército.
Ao contrário da prática ilícita, deveria e poderia ter levado ao conhecimento de seus
superiores a suposta ameaça, para fins de responsabilização de seu autor e para a sua imediata
cessação.
O Serviço Militar não pode ser considerado como algo banal, uma atividade de
menor importância, pois se trata de um tributo à cidadania, na medida em que a Constituição
Cidadã coloca o serviço militar como de caráter obrigatório, dada a sua importância para a
manutenção de efetivos militares mínimos e necessários à garantia da soberania nacional.
7000986-36.2023.7.00.0000
40001361217 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É cediço que, segundo a farta jurisprudência deste Tribunal, justificativas de
ordem pessoal não satisfazem, por si sós, os requisitos legais do estado de necessidade
exculpante. No caso concreto, a justificativa apresentada pelo Apelante, no entender deste
Relator, carece de eficácia para elidir sua culpabilidade, não justificando o sacrifício do dever
constitucional (Serviço Militar).
Ressalta-se que tal entendimento já está pacificado, por meio do Enunciado nº 3
da Súmula desta Corte, de que as declarações de ordem familiar ou particular, sem
comprovação, não são suficientes para caracterizar a excludente de culpabilidade, senão
vejamos:
“Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas." (Aprovada – DJ1,
02.05.1980, p. 3021).
Nesse mesmo sentido, entende a PGJM, verbo ad verbum:
“Na verdade, sequer em tese a sua alegação poderia enquadrar-se como estado de
necessidade exculpante, tendo em vista que a narrativa é clara no sentido de que o perigo
invocado foi causado voluntariamente.
Ademais, está pacificado na jurisprudência do E. STM que a existência de simples problemas
familiares e financeiros não são de molde a enquadrarem-se no tipo permissivo do estado de
necessidade exculpante. A maioria da população padece de semelhantes problemas
financeiros e não lança mão do crime para resolvê-los. Como se não bastasse isso tudo, a
situação alegada como justificativa para a ausência da OM poderia ser perfeitamente
obviada por outros comportamentos, que não a incursão no crime de deserção. Era de se
exigir do apelante, portanto, que atuasse conforme o direito.
O crime descrito é de deserção, art. 187, provado em todas as suas elementares, não cabendo
a aplicação da alínea “d” do art. 439 do CPPM.
O crime de deserção atenta contra o dever militar e é considerado grave mesmo em tempo de
paz. Trata-se de bem jurídico, inclusive de índole constitucional, como se vê do artigo 143 da
Constituição, motivo suficiente para justificar a incriminação de qualquer ato atentatório à
obrigatoriedade do serviço militar, do qual é o melhor exemplo a deserção.
Conclui-se, do quanto exposto, que o acusado violou, deliberadamente, o bem jurídico
tutelado nos autos pela norma penal incriminadora prevista no art. 187 do CPM, devendo,
portanto, ser responsabilizado pelo ato praticado, não sendo o motivo apresentado apto a se
enquadrar no conceito de estado de necessidade exculpante.” (Grifos nossos.)
Trago, ainda, à colação, as decisões emanadas por esta Corte sobre o tema, in
litteris:
“EMENTA: DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. APELO DEFENSIVO. GRAVE VIOLAÇÃO DO
DEVER MILITAR. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA
STM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. A autoria e a materialidade delitivas do crime de
deserção não exigem a produção de prova testemunhal, tampouco de dilação probatória
judicial, exceto para que se exerçam o contraditório sobre os elementos de prova documental
recepcionados e a produção de provas sobre eventuais causas de exclusão de culpabilidade ou
de ilicitude. II. O Acusado alegou que deixou de se apresentar após o término de férias
regulamentares; conduta que restaria tipificada nos termos do art. 188, inciso I, do CPM.
Entretanto, não há prova dessa circunstância nos autos; portanto, restou caracterizada a
7000986-36.2023.7.00.0000
40001361217 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prática do delito descrito no caput do art. 187 do Código Penal Militar. III. Por ter praticado
um dos verbos do tipo, não há que se falar em ausência de dolo por parte do Réu, tendo em
vista que, livre e conscientemente, se ausentou da Unidade Militar em que servia, sem o
consentimento de seu superior, por mais de 8 (oito) dias. IV. Inexistem nos autos quaisquer
provas de que tenha o Réu agido sob o manto do estado de necessidade, legítima defesa,
estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito ou outra causa supralegal de
exclusão da ilicitude. V. O Acusado não levou ao conhecimento dos seus superiores a
situação alegada em sua defesa, tampouco apresentou provas que sustentem suas
afirmações. Portanto, perfeitamente aplicável ao caso o Enunciado nº 3 da Súmula desta
Corte. VI. Presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o Réu era imputável, tinha
plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível conduta diversa. VII.
Sentença condenatória mantida, por se tratar de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença
de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, ou de culpabilidade. VIII.
Desprovimento
do
Apelo.
Decisão
unânime.
(Apelação
Criminal
n.º
7000296-
07.2023.7.00.0000, Rel. Ministro Dr. José Barroso Filho, julgada em 8/2/2024 e publicada em
6/3/2024); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA.
LICENCIAMENTO. FALTA DE CONDIÇÃO DE "PROSSEGUIBILIDADE" DA AÇÃO
PENAL MILITAR (APM). REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS.
ALEGAÇÕES
DE
ORDEM
PARTICULAR.
IMPROCEDÊNCIA.
PREVALÊNCIA
DO
SERVIÇO
MILITAR.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A perda da condição de
militar da ativa, decorrente de exclusão do Serviço Ativo, não interfere no prosseguimento da
APM. Preliminar rejeitada por maioria. 2. O militar que se ausenta, sem licença, da unidade
na qual serve ou do lugar onde deva permanecer, por mais de oito dias, comete o delito de
deserção ̶ art. 187 do CPM. A lei pune o agente para que, em uma prevenção geral, não haja
a proliferação do delito, o qual pode comprometer o desempenho das missões
constitucionais atribuídas às Forças Armadas. 3. As justificativas de ordem pessoal não
satisfazem, por si só, os requisitos legais do estado de necessidade exculpante ̶ art. 39 do
CPM. A causa de exculpação legal carece de eficácia para elidir a culpabilidade em
situações destituídas de perigo, nas quais o direito protegido (interesses pessoais) não
justifica o sacrifício do dever constitucional (Serviço Militar). Exige-se, ao invés da prática
do delito de deserção, a modelar conduta ética do militar, o qual deve resolver as suas
questões pessoais sempre em coordenação com a Administração Militar. 4. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Apelação Criminal n.º 7000717-
94.2023.7.00.0000, Rel. Ministro Dr. Marco Antônio de Farias, julgada em 7/12/2023 e
publicada em 20/12/2023); (Grifo nosso.)
Dessa maneira, entendo comprovado que ALISSON DE SOUZA COSTA
ausentou-se, por mais de oito dias, do seu quartel, sem licença, sendo que suas explicações
não justificam seu ato, razão pela qual a manutenção da condenação de primeira instância se
impõe.
Por fim, foi trazida aos autos, pelo Ofício nº 3655161 de 14/3/2024, da lavra da
Diretora de Secretaria da 1ª Auditoria da 11ª CJM, a informação sobre o licenciamento de
ALISSON DE SOUZA COSTA do Exército (AP, Evento 14).
Assim, na esteira da jurisprudência desta Corte, considerando que o Apelante
não ostenta mais a condição de militar, concedo-lhe, por questão de política criminal, a
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM
c/c o art. 606 e o art. 608, § 2º, do CPPM, mediante as condições previstas no art. 626 do
7000986-36.2023.7.00.0000
40001361217 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mesmo Código, exceto a da alínea “a”, além do comparecimento trimestral na sede do Juízo
da Execução ou de outro Juízo que lhe for designado, assegurando-lhe o direito de recorrer
em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso de apelação,
de rejeitar a preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade/procedibilidade da ação
penal militar, suscitada de ofício, e de negar provimento para manter na íntegra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a sentença condenatória recorrida, concendo ao Apelante,
por questão de política criminal, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma
do art. 84 do CPM c/c o art. 606 e o art. 608, § 2º, do CPPM, mediante as condições previstas
no art. 626 do mesmo Código, exceto a da alínea “a”, além do comparecimento trimestral na
sede do Juízo da Execução ou de outro Juízo que lhe for designado, assegurando-lhe o direito
de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361217v5 e do código CRC a0e9a09c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 11/5/2024, às 10:36:54
7000986-36.2023.7.00.0000
40001361217 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000986-36.2023.7.00.0000/DF
APELANTE: ALISSON DE SOUZA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No
julgamento
dos
presentes
autos,

votei divergindo da douta maioria suscitando, de ofício, preliminar de Ausência de Condição de
Prosseguibilidade/Procedibilidade da Ação Penal Militar, em virtude de o Apelante ter sido
licenciado do Serviço Ativo do Exército, para conceder habeas corpus, de ofício, com fulcro
no art. 470, c/c o art. 467, alínea "b", ambos do CPPM, tornar sem efeito a Sentença
condenatória e determinar o arquivamento do processo sem renovação, pelos motivos a
seguir
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra Decisão do Juízo da 11ª Circunscrição Judiciária Militar que condenou, por
unanimidade, o ex-Soldado Ex ALISSON DE SOUZA COSTA à pena de 6 (seis) meses de
detenção, em regime inicial aberto, sem direito ao benefício do sursis, pela prática da conduta
capitulada no art. 187 do Código Penal Militar.
3. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto no
sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União, para manter na íntegra a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, concedendo ao Apelante, por questão de política criminal, o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM c/c art. 606 e
Art. 608, § 2º do CPPM, mediante as condições previstas no art. 626 do mesmo Código,
exceto a alínea “a”, além do comparecimento trimestral na sede do Juízo da Execução ou de
outro Juízo que lhe for designado, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
4. Porém, abri divergência pelas razões que passo a expor.
5. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de que a
manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição de
procedibilidade e prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa medida administrativa
não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito.
6. No caso em análise, o Apelante foi licenciado do serviço ativo do Exército
Brasileiro em 29 de fevereiro de 2023, conforme informação prestada pela Prefeitura Militar
de Brasília por meio do Ofício nº 4-AsseApJurd/PMB, de 12 de março de 2024 (Evento 14,
doc. 2 do Processo nº 7000986-36.2023.7.00.0000).
7. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma das
condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo, dando
causa à ausência da condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar e, in casu, do
processo de execução da pena.
8. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir transcrito:
7000986-36.2023.7.00.0000
40001361078 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO
CURSO
DO
PROCESSO.
PRELIMINAR
SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO
DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase
recursal, a superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da
mesma espécie delitiva, prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este
ficará sobrestado até que, em decorrência de apresentação voluntária ou
captura do desertor, e consequente inspeção de saúde, seja definida a situação
funcional do agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão
majoritária.”. (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min.
Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
9. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte
Castrense, in verbis:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a condição é a reversão ao
serviço ativo.”
10. Esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se, inclusive,
durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO.
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
MILITAR
ANTES
DO
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO
PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal
Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço
ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de seu
julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº 90838,
Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e
publicado em 22/5/2009.) (Grifos nossos).
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCEDIMENTO
PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO
DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
7000986-36.2023.7.00.0000
40001361078 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197, Relator:
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
publicado em 15/2/2012) (Grifos nossos).
11. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo
Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO,
do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento jurisprudencial, no julgamento
monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando que “a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal
requisito impede o processamento do feito e, existindo condenação, a execução da
reprimenda imposta”.
12. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in litteris:
“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar
decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão
do Serviço Ativo, em razão de nova deserção cometida, não suspende o
prosseguimento da APM, conforme recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste Supremo
Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é elemento
estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do
paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da
ação’ (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
4.4.2018). Assim, por exemplo:
‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO DE
DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO
ADMINISTRADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado por
militar. A sua consumação opera com a ausência injustificada por mais de oito
dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a perda
da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência, passando a
ostentar o Paciente a condição de civil, situação impeditiva da consumação da
7000986-36.2023.7.00.0000
40001361078 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

figura delitiva, ressaltando-se que a retificação do termo de deserção não pode
produzir efeitos pretéritos prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar
impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do
recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 169.317,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n. 167.813,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n. 161.973, Relator o Ministro
Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de minha relatoria, DJe
5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018;
e HC n. 150.701, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar,
“consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela
imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável será agregada’. O
processo ficará suspenso, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária
do desertor (art. 457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º,
7000986-36.2023.7.00.0000
40001361078 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar ou
for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando julgado
apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de incapacidade
definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da reinclusão e do
processo, sendo os autos arquivados (Código de Processo Penal Militar, art.
457, § 2º). Reincluído o desertor sem estabilidade, o processo seguirá o que
determinado pelo parágrafo 3º e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo, após a
captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da aptidão na
inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do art. 457, §
3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial
ou a praça sem estabilidade). Em consequência, o desertor que for reincluído
deve permanecer nessa condição de militar da ativa durante todo o processo e,
se condenado, durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de militar
da ativa é condição necessária não só para a consumação do crime de
deserção, mas também para o processo e julgamento do delito e, em caso de
condenação, da execução da pena que for imposta, como resulta do art. 457, §
3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial
ou a praça sem estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede
o prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de deserção.
Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de procedibilidade para
o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta
pelo crime de deserção. Precedentes.’ (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe
13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC
90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ, rel. Min.
Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido por
militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa condição na
ocasião da consumação do delito, durante o processo, no momento da
condenação e da execução da pena. Tanto assim que o desertor, se condenado,
cumpre a pena em estabelecimento penal militar, não sendo razoável cogitar
que por esse crime, que só os militares podem cometer, o sentenciado seja
enviado, como civil, para o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e,
eventualmente, para uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da
concessão da suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de
vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o
recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase totalidade
desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é formada por jovens
que estão prestando o serviço militar obrigatório, não sendo razoável cogitar
que, pela prática do crime de deserção, eles possam ao final serem recolhidos a
uma penitenciária civil. Para o crime de deserção de praça é cominada pena de
seis meses a dois anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe
7000986-36.2023.7.00.0000
40001361078 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que ‘a pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão
condicional ... pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará
separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa
de liberdade por tempo superior a dois anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da
ação penal. Não há como processar um civil pelo crime de deserção: ‘Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição
de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC 103.254/PR,
rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe
22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.11.2017. 13. Esse o
quadro, opino pela concessão da ordem’.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a Ação
Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n. 7000560-
97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do art. 192 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”. (STF, Habeas Corpus nº
167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e
publicado no DJe de 29/5/2019). (Grifo nosso).
13. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do Eg.
Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria daquela
Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do eminente Ministro
Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para determinar a absolvição do
agravante, conforme ementa in verbis:
"Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a exclusão do réu das
Forças Armadas impede o processamento da ação penal. Agravo provido para
determinar a absolvição do agravante." (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO E
LETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-05-2021 PUBLIC 17-05-2021) (Grifos
nossos).
14. Portanto, como se vê, a Jurisprudência da Suprema Corte está firmada no
sentido de que a manutenção do status de militar para o desertor é requisito indispensável
para o regular processamento da persecutio criminis, razão pela qual deve ser reformada
Sentença para absolver o ex-Soldado Ex ALISSON DE SOUZA COSTA.
Por essas razões, votei no sentido de suscitar, de ofício, a Preliminar de Falta de
Condições de Prosseguibilidade/Procedibilidade da Ação Penal Militar, tendo em vista o ex-
Soldado Ex ALISSON DE SOUZA COSTA ter perdido a condição de militar em razão de seu
7000986-36.2023.7.00.0000
40001361078 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

licenciamento das fileiras do Exército Brasileiro, e concedia habeas corpus, de ofício, com
fulcro no art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea “c”, ambos do CPPM, para tornar sem
efeito a Sentença prolatada pelo CPJ, declarando a extinção do processo e,
consequentemente, o seu arquivamento.
Brasília, 25 de abril de 2024.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361078v2 e do código CRC a803da1b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 8/5/2024, às 17:17:42
7000986-36.2023.7.00.0000
40001361078 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR